Tribunal: TJDFT
Processo: 0741480-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VÍTIMA DE FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIO. COBRANÇA DE IMPOSTOS. DISTRITO FEDERAL SEM CONHECIMENTO DA FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO DETRAN/DF. OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. O Distrito Federal opôs Embargos de Declaração contra o Acórdão no 1425172 que deu parcial provimento ao seu recurso para afastar a condenação por danos morais. Alega a ocorrência de obscuridade tendo em vista que não constou em seus pedidos o requerimento de reforma da sentença para determinar que a parte autora efetue o pagamento dos impostos atrasados. Informa que o recurso inominado se limitou apenas à questão do dano moral. Requereu o acolhimento dos embargos. A parte autora apresentou resposta não se opondo ao que foi requerido nos embargos de declaração.
2. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Com razão o Distrito Federal. Verifica-se que ele não se opôs ao afastamento do pagamento das multas protestadas em desfavor da parte autora, insurgindo-se apenas quanto à indenização por danos morais concedidos na sentença.
4. Assim, o item 2, do Acórdão no 1425172, no relatório com a informação de que o Distrito Federal requereu que a parte autora efetuasse o pagamento dos impostos protestados, ela deve ser desconsiderada - Requereu a reforma da sentença para determinar que a parte autora efetue o pagamento dos impostos -, bem como no item 7 também deve ser desconsiderado a seguinte frase :“As dívidas dos impostos imputadas à parte autora não merecem prosperar, tendo em vista que o Distrito Federal poderá promover ação regressiva contra as instituições financeiras responsáveis pelos veículos, devendo essas serem as responsáveis pelos pagamentos”, tendo em vista que não houve impugnação no Recurso Inominado do Distrito Federal quanto a esta questão.
5. Dessa forma, como o Distrito Federal apenas recorreu quanto à condenação por danos morais, tendo o Acórdão no 1425172 afastado a mesma, o recurso inominado deve ser tido como provido e não parcialmente provido.
6. Os embargos de declaração devem ser acolhidos para correção da obscuridade conforme destacado no item 4 acima, reconhecendo o provimento do recurso inominado do Distrito Federal, sem no entanto operar efeitos infringentes, porque o Acórdão acolheu exatamente o que ele havia pedido.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para sanar a obscuridade, excluindo dos itens 2 e 7 as frases:” Requereu a reforma da sentença para determinar que a parte autora efetue o pagamento dos impostos” e “As dívidas dos impostos imputadas à parte autora não merecem prosperar, tendo em vista que o Distrito Federal poderá promover ação regressiva contra as instituições financeiras responsáveis pelos veículos, devendo essas serem as responsáveis pelos pagamentos”, tendo como resultado do julgamento de seu recurso: “recurso conhecido e provido”.